Tribunal: TJDFT
Processo: 0752919-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752919-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PIZZARIA SABOR MAIOR LTDA - ME AGRAVADO: TULIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PIZZARIA SABOR MAIOR LTDA - ME, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança no 0709710-27.2020.8.07.0003, em que contende com TULIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA. Por meio da decisão agravada, o juiz rejeitou à denunciação da lide (ID 79020877): “Trata-se de ação pelo procedimento comum proposta por TULIO ALBERTO MACEDO OLIVEIRA em desfavor de CLUBE DO QUEIJO COMÉRCIO DE FRIOS LATICÍNIO. Citada, a parte ré, em preliminar, denunciou à lide o Sr. JOEL RODRIGUES MOREIRA asseverando, em apertada síntese, que o denunciado deu causa ao descumprimento inicial do acordo que fundamentou a emissão das cártulas, bem como para comprovar existência negócio comercial ou financeiro de agiotagem entre o Sr. Joel e o Sr. Túlio. É relatório. Decido. Dispõe o inciso II, do artigo 125, do CPC que é admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo. No caso dos autos, o réu não logrou êxito em demonstrar que o Sr. JOEL RODRIGUES MOREIRA que pretende denunciar da lide esteja obrigado a indenizar seu prejuízo, caso venha a ser vencido no processo. Ademais, o deferimento da denunciação da lide pretendido instauraria controvérsia distinta da matéria debatida na lide principal, acarretando introdução de fundamento jurídico novo, podendo comprometer a celeridade processual e a efetividade do processo principal. Diante do exposto, rejeito à denunciação da lide. Aguarde-se o transcurso do prazo de agravo. Após, intime-se a parte ré para esclarecer, no prazo de 05 dias, o que pretende provar com a oitiva das testemunhas arroladas e o vínculo com as partes.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo, no mérito, pede a reforma da decisão agravada, deferindo a denunciação a lide realizada nos moldes da inicial. Narra que a empresa agravante negociou para receber 5.000 kg de queijos do tipo mussarela com o Sr. Joel Rodrigues Moreira e para tal contratação, realizou pagamentos de forma antecipada por meio de 4 (quatro) cheques no valor de R$ 17.500,00, sem que tivesse recebido nenhuma mercadoria acordada na compra, inclusive objeto da ação de origem. Afirma que a requerida não recebeu a encomenda, ocasionando o descumprimento contratual do contrato pelo Sr. Joel, ocasião que á época o mesmo ficou obrigado a restituir as cártulas de cheques, bem como se prontificou a assinar uma declaração, informado o descumprimento do contrato e tornado inexigíveis os cheques dado como pagamento (em anexo no processo e no presente recurso.). Sustenta que, percebendo a demora na restituição dos cheques, a empresa ré se viu obrigada a sustar os cheques dado como pagamento, sendo essa a indicação do gerente do banco, face não ser prejudicado novamente pelo Sr. Joel. Assevera que, chegando informação em momento posterior, que não conseguiria devolver os títulos pôs tinha sido dado como garantia em negociação com agiota (autor) para empréstimo do valor de R$ 30.000,00 (tinta mil reais) e que o mesmo se negava a restituir as cártulas. Argumenta que fora penhora os 4 (quatro) cheques da ré no valor total de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em virtude de um empréstimo de apenas R$ 30,000,00, momento que agora está a requerida no meio dessa transação, e sendo demandada pelo autor por cheques recebidos de forma indevida e cobrado por nítida má-fé. Assevera que a negociação originária era exclusivamente entre o Sr. Joel e o Sr. Túlio, foi no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), agora ele busca indevidamente o montante de R$ 82.253,59 da parte Requerida, sem jamais ter dado azo a qualquer negociação ou fazer jus pelo recebimento. Afirma que o pedido atende a todos os requisitos indispensáveis à inclusão do senhor Joel Rodrigues Moreira na ação sendo sua inclusão primordial para processamento e julgamento do feito, uma vez que ficaram demonstrados os requisitos legais para seu deferimento, como passa a demonstrar. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante juntou uma foto parcialmente ilegível do comprovante do pagamento do preparo (ID 22321020) e deixou de anexar a guia de preparo original. Nesse contexto, intime-se o recorrente, na pessoa de seu advogado, que junte aos autos a guia de preparo original e o respectivo comprovante de pagamento legível, nos moldes dos art. 932, parágrafo único, e art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator